Tribunal: TJDFT
Processo: 0702709-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702709-43.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINDOMAR VIEIRA CARDOSO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a possível aplicação de novo entendimento desta Turma, quanto à remessa dos autos à Justiça Federal, para aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 855178ED, Edson Fachin, DJe 16 de abril de 2020, manifestem-se as partes, observado o artigo 10, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator